Tribunal: TJBA
Processo: 8068869-24.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068869-24.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: ALINE SANTANA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR
. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
PROBABILIDADE DO DIREITO E
PERIGO DA DEMORA NÃO COMPROVADO
S
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto
pelo plano de saúde
contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para custeio de
medicamento Saxenda canetas de aplicação, de uso domiciliar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC,
em favor da agravada.

III. Razões de decidir

3.
De acordo com
art. 10,
inciso VI,
da Lei n. 9.656/98, exclui-
se
da cobertura legal mínima o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, que são aqueles prescritos pelo médico para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, com ressalva para os antineoplásicos orais, medicação assistida e os incluídos no rol da ANS para esse fim.

4. No caso, a probabilidade do direito da
agravada

não
está evidenciada, considerando que a lei exclui os medicamentos de uso domiciliar da cobertura mínima legal, bem como há previsão

de exclusão
no contrato formalizado junto ao plano de saúde.

5
. A propositura da ação judicial, 01(um) ano após a negativa de cobertura pelo plano, descaracteriza o requisito de perigo de dano atual e imediato.

IV. Dispositivo e teses

6
. Recurso conhecido e
provido.

________________

Dispositivos relevantes citado
s: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, R
Esp

n
º 1.883.654 – SP, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, J. 08/06/2021;
STJ, AgInt na T
utela
C
autelar
A
ntecedente

n
º 273 – SP, Relator: Min. Antonio Carlos Ferreira, J. 29/04/2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8068869-24.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
e como agravada
ALINE SANTANA DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR27